Tribunal: TJMT
Processo: 1021656-08.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021656-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), GIULIANA CARMESINI BALADI - CPF: 389.657.168-02 (ADVOGADO), ANA MARIA LOPES SOBRINHO - CPF: 432.907.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (AGRAVANTE), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (AGRAVADO), JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que deferiu penhora no rosto dos autos em cumprimento de sentença no qual os executados figuram como credores, em sede de execução de título extrajudicial fundada em cédula rural hipotecária. O recorrente alega ausência de fundamentação da decisão agravada, excesso de penhora diante da existência de imóvel rural previamente constrito e violação ao princípio da menor onerosidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada; e (ii) saber se a coexistência da penhora no rosto dos autos com a penhora sobre imóvel rural anteriormente constrito configura excesso de penhora, com violação aos princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada, ainda que concisa, identifica claramente o pedido deferido e faz expressa remissão ao requerimento da exequente, onde expostos os fundamentos da medida, não configurando ausência de fundamentação apta a gerar nulidade. Eventual referência equivocada a outro processo constitui mero erro material, insuscetível de invalidar o pronunciamento judicial.

4. O valor do débito atualizado supera significativamente o montante original da execução, e a avaliação do imóvel penhorado, realizada em 2020, não reflete necessariamente o valor atual do bem, tendo sido determinada nova avaliação pericial, razão pela qual a suficiência da garantia não foi definitivamente reconhecida.

5. A penhora no rosto dos autos recai sobre crédito judicial de maior liquidez do que o imóvel penhorado, em conformidade com a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, sendo legítimo o reforço da constrição quando não há certeza quanto à suficiência da garantia existente para integral satisfação do crédito.

6. O princípio da menor onerosidade não confere ao executado o direito de impor ao credor garantia de difícil ou incerta liquidação, devendo ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução, que se realiza precipuamente no interesse do credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concisão da decisão que defere penhora no rosto dos autos não implica nulidade por ausência de fundamentação quando identificados o pedido deferido e os fundamentos que o embasam. 2. A penhora no rosto dos autos pode coexistir com constrição imobiliária anteriormente deferida, não configurando excesso de penhora quando inexiste reconhecimento definitivo da suficiência da garantia preexistente para a integral satisfação do crédito exequendo. 3. O princípio da menor onerosidade não impede a adoção de medidas constritivas complementares de maior liquidez, quando a garantia existente não assegura a efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º; 797; 805; 835; 836; 1.022. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1017087-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10/06/2026; TJ-SP, AI 2288184-11.2023.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 27/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
STEFANI BENJAMIN MAINARDI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na
Execução de Título Extrajudicial n. 0008217-60.2011.8.11.0003
ajuizada por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.
, que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos formulado pela exequente, ora agravada.

A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deferiu penhora no rosto dos autos n. 1003420-75.2023.8.11.0044 sem fundamentação concreta e em manifesta situação de excesso de penhora, uma vez que a execução já se encontra integralmente garantida por imóvel rural anteriormente constrito, matrícula n. 174, avaliado em R$ 6.505.920,00, enquanto o débito executado corresponde a aproximadamente R$ 315.090,19. Sustenta que a nova constrição patrimonial é desnecessária, desproporcional e viola os princípios da menor onerosidade e da razoabilidade, previstos nos arts. 797, 805, 835 e 836 do CPC.

Afirma que o Juízo de origem se limitou a consignar “
defiro o pedido de penhora no rosto dos autos
”, sem enfrentar a suficiência da garantia já existente, tampouco justificar a necessidade de nova medida constritiva. Aduz, ainda, que a decisão agravada contém inconsistência material, por fazer referência a processo e partes estranhas à presente execução, circunstância que evidenciaria ausência de fundamentação individualizada e afronta ao art. 489, §1º, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Alega, também, que os embargos de declaração opostos para sanar omissões, contradições e excesso de penhora foram rejeitados de forma genérica, sem apreciação efetiva do ponto central da controvérsia, qual seja, a suficiência do imóvel já penhorado para satisfação integral do crédito exequendo. Sustenta que a manutenção simultânea da penhora sobre imóvel milionário e da penhora no rosto de outros autos configura constrição patrimonial excessiva, desnecessária e incompatível com a racionalidade do processo executivo.

Por fim, requer a concessão de tutela recursal de urgência para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, determinando o cancelamento ou, subsidiariamente, a suspensão da penhora no rosto dos autos até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, reconhecer a suficiência da garantia já existente, declarar o excesso de penhora e a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada.

Restou indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (id. 368699866).

Em contrarrazões apresentadas em id. 374355883, a agravada sustenta que a decisão recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto a penhora no rosto dos autos foi regularmente deferida para assegurar a efetividade da execução de título extrajudicial fundada em cédula rural hipotecária, cujo crédito, originalmente pertencente ao Banco do Brasil, foi posteriormente cedido à agravada. Afirma que, embora exista hipoteca constituída sobre imóvel rural dos executados, a suficiência dessa garantia jamais foi reconhecida de forma definitiva pelo juízo de origem, tendo sido determinada, inclusive, nova avaliação judicial do bem para aferição de seu valor atualizado.

Alega, ainda, que não há nulidade nem deficiência de fundamentação na decisão agravada, pois o magistrado apreciou expressamente o pedido formulado e deferiu a penhora no rosto dos autos de cumprimento de sentença no qual os executados figuram como credores de expressivo crédito judicial. Defende que eventual referência equivocada a outro processo configura mero erro material incapaz de gerar prejuízo ou invalidar o pronunciamento judicial. Sustenta também que inexiste excesso de execução, uma vez que o valor atualizado do débito supera significativamente aquele indicado pelo agravante, não havendo garantia de que o imóvel hipotecado seja alienado por montante suficiente para satisfazer integralmente a obrigação exequenda.

Por fim, argumenta que a adoção de medidas constritivas complementares encontra amparo nos princípios da efetividade da execução e da satisfação do crédito do exequente, destacando que a penhora de créditos possui maior liquidez do que a constrição de bens imóveis. Acrescenta que os executados respondem a outras execuções promovidas pela agravada, circunstância que evidencia a provável insuficiência patrimonial para adimplemento de todas as obrigações, razão pela qual requer o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
STEFANI BENJAMIN MAINARDI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos formulado pela exequente, ora agravada.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, não assiste razão ao recorrente. Embora a decisão agravada seja efetivamente sucinta, limitando-se a consignar "
defiro o pedido de penhora no rosto dos autos formulado ao Id. 214115018
", tal circunstância não configura vício capaz de macular o pronunciamento judicial.

É certo que o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil estabelece parâmetros rigorosos para a fundamentação das decisões judiciais, exigindo que o magistrado enfrente todos os argumentos capazes de infirmar sua conclusão. Contudo, a fundamentação não precisa ser exaustiva, bastando que seja possível compreender as razões que conduziram o julgador ao deferimento da medida postulada.

No caso em análise, verifica-se que a decisão, ainda que concisa, identifica claramente o pedido deferido - penhora no rosto dos autos do processo n. 1003420-75.2023.8.11.0044 - e faz expressa remissão ao requerimento formulado pela exequente no id. 214115018, onde foram expostos os fundamentos que justificavam a medida constritiva. Dessa forma, não há incompatibilidade entre o pedido formulado e a decisão proferida, tampouco prejuízo às partes que impeça a compreensão do conteúdo e alcance do pronunciamento judicial.

A eventual referência equivocada a outro processo, conforme alegado pelo agravante, constitui mero erro material incapaz de invalidar a decisão, uma vez que resta inequívoca a identificação da medida deferida e sua correlação com o pedido da exequente.

No que tange ao alegado excesso de penhora, também não prosperam as alegações do recorrente. O agravante sustenta que a execução já estaria integralmente garantida pelo imóvel rural penhorado, avaliado em R$ 6.505.920,00, sendo desnecessária e desproporcional a penhora no rosto dos autos, que violaria os princípios da menor onerosidade e da razoabilidade.

Contudo, tal argumentação não merece acolhimento por diversas razões. Primeiramente, cumpre observar que a execução se realiza precipuamente no interesse do credor, conforme estabelece o art. 797 do Código de Processo Civil, sendo legítima a adoção de providências destinadas a aumentar as chances de satisfação do crédito exequendo.

A avaliação invocada pelo agravante foi realizada por Oficial de Justiça em setembro de 2020, não refletindo necessariamente o valor atual do imóvel, tanto que foi determinada nova avaliação por perito judicial. Ademais, o valor da execução utilizado como parâmetro pelo recorrente corresponde ao montante indicado no ajuizamento da ação em 2011 (R$ 315.090,19), quando o débito atualizado em novembro de 2025 já alcançava R$ 3.393.743,55, conforme planilha juntada pela exequente.

Ainda que se considere a avaliação de 2020, não há garantia de que o imóvel seja alienado por esse valor em hasta pública, sendo possível, inclusive, a arrematação por valor correspondente a 50% da avaliação judicial. Assim, a estimativa não assegura a integral satisfação do crédito exequendo, justificando a adoção de medidas complementares para garantir a efetividade da execução.

Importante destacar que o art. 835 do Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência para a penhora que privilegia bens dotados de maior liquidez, como dinheiro e créditos, em detrimento daqueles cuja expropriação é naturalmente mais onerosa e demorada, como os bens imóveis. A penhora no rosto dos autos recai sobre crédito judicial dos executados no valor de R$ 9.488.122,81, constituindo garantia de maior liquidez e eficácia para a satisfação da obrigação.

O reforço da penhora, no presente caso, não configura excesso de execução nem viola o princípio da menor onerosidade, tratando-se de garantias ainda hipotéticas, como bem observado pela agravada. A mera existência de bem penhorado não impede a constrição de outros bens ou direitos, especialmente quando não há certeza quanto à suficiência da garantia existente para a integral satisfação do crédito.

Nesse sentido:

“Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. penhora de numerário via sisbajud.
penhora de veículo. penhora no rosto dos autos. constrição da meação do cônjuge. princípio da menor onerosidade. efetividade da execução. devido processo legal.
desprovimento. (...) Razões de decidir 3.
O princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC deve ser interpretado em consonância com a efetividade da execução e com a realização do processo executivo no interesse do credor, não conferindo ao executado o direito de escolher unilateralmente os meios executivos, sobretudo quando os bens por ele indicados não se mostram igualmente aptos à satisfação do crédito.
4. O bloqueio de numerário via SISBAJUD, ainda que de valor reduzido em relação ao montante executado, deve ser mantido para amortização da dívida, por se tratar de constrição sobre dinheiro, bem que ocupa posição preferencial na ordem legal de penhora. 5.
A penhora de veículo revela-se legítima por observar a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, possuindo maior liquidez que os bens imóveis e créditos ofertados pelos executados, inexistindo direito do devedor de impor ao credor bens de difícil expropriação.
6.
A penhora no rosto dos autos constitui medida compatível com o sistema processual e adequada ao reforço executivo, especialmente diante da incerteza quanto à suficiência dos demais bens constritos e da necessidade de resguardar créditos eventualmente titularizados pelo executado em outras demandas judiciais.
7. A constrição patrimonial incidente sobre a cônjuge não implicou sua inclusão no polo passivo da execução, mas apenas a sujeição patrimonial de sua meação, nos termos do art. 790, IV, do CPC, diante do regime de comunhão parcial de bens e da ausência de demonstração inequívoca de que a dívida não reverteu em benefício da entidade familiar. 8. Demonstrado que os cônjuges são casados sob o regime da comunhão parcial de bens e não havendo prova inequívoca de que a dívida não reverteu em benefício da entidade familiar, mantém-se a sujeição patrimonial da meação. 9. A decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos, incluindo informações patrimoniais e societárias consideradas indicativas de concentração de ativos na esfera patrimonial do cônjuge, justificando a manutenção da constrição. 10. Não se verifica ofensa ao contraditório ou ao devido processo legal, uma vez que a cônjuge foi intimada na condição de meeira e coproprietária dos bens constritos, com garantia de exercício das faculdades processuais cabíveis. 11. Ausentes ilegalidade, excesso ou teratologia aptos a justificar a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo e teses 12. Recurso desprovido. Teses de julgamento:
O princípio da menor onerosidade não impede a adoção de medidas executivas mais eficazes à satisfação do crédito quando os bens indicados pelo executado não se mostram igualmente aptos à efetividade da execução.
É admissível a constrição da meação do cônjuge do executado, sem sua inclusão no polo passivo da execução, quando presentes os pressupostos da responsabilidade patrimonial previstos no art. 790, IV, do CPC, assegurado o contraditório mediante sua regular intimação”. (TJMT, 1017087-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou impugnação à penhora. Insurgência. 1)
A determinação de penhora no rosto de autos pode coexistir com a determinação de penhora sobre imóvel. Penhora no rosto de autos que se caracteriza mera expectativa de crédito. Penhora de imóvel determinada posteriormente à penhora no rosto dos autos que não se trata de reforço. Há possibilidade de aplicação de medidas constritivas diversas até a obtenção do crédito exequendo. Não há ofensa ao art. 805 do CPC, pois o ordenamento legal não impõe ao credor a escolha de apenas um meio de constrição, conforme disposto no art. 789 do CPC.
Recurso não provido neste tópico. 2) Não se verifica a impossibilidade da realização da penhora sobre o imóvel registrado sob matrícula nº 5.024. A matrícula apresentada pela própria parte agravante evidencia a existência do imóvel e demonstra que as matrículas nº 5.024 e nº 31 .157 referem-se ao mesmo bem que sofreu mera retificação administrativa. Argumentação de inexistência do imóvel que beira a má-fé. Recurso não provido neste tocante. 3) A alegação de que o imóvel penhorado não seria de propriedade do recorrente configura inovação recursal. Recurso não conhecido nesse ponto. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2288184-11.2023 .8.26.0000 Santa Fé do Sul, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 27/02/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024 - destaquei).

Ademais, conforme informado pela exequente, os executados respondem a outras execuções promovidas pela mesma credora, cujos débitos atualizados perfazem montante superior a R$ 27.000.000,00, circunstância que evidencia a provável insuficiência do patrimônio para satisfação integral de todas as obrigações, justificando a adoção de medidas constritivas complementares.

Por fim, quanto aos embargos de declaração rejeitados pelo juízo de origem, verifica-se que o magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, consignando que a matéria já havia sido suficientemente enfrentada e que os embargos buscavam apenas o reexame da questão decidida, não se configurando as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, não vislumbro nulidade na decisão agravada nem excesso de penhora que justifique a reforma do pronunciamento judicial. A penhora no rosto dos autos constitui medida legítima e proporcional, destinada a assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito da exequente, não configurando constrangimento indevido ao patrimônio dos executados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que deferiu a penhora no rosto dos autos do processo n. 1003420-75.2023.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026